Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706076-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 68973814) interposto pelo ESPÓLIO DE ZULEIDE JOSÉ MARTINS, representado por MARIA APARECIDA MARTINS em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo juízo da 15 Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0702983-82.2025.8.07.0001, declinou da competência, determinando o encaminhamento dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, nos termos da decisão constante do ID 223499907 (na origem). O preparo não recolhido, razão pela qual intimei a Agravante (ID 68935485) a instruir o feito com documentos hábeis a demonstrar hipossuficiência, especificando, entre outros, cópia dos 3 (três) últimos contracheques ou comprovantes de recebimento de benefício, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Em petição constante do ID 69482360, a Agravante requereu dilação de prazo por 30 (trinta) dias para efetuar a juntada dos referidos documentos, alegando dificuldades de deslocamento para reunir o acervo. Decido. No caso em questão, a Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar situação de hipossuficiência, apesar da determinação dessa Relatoria para assim fazê-lo, uma vez que o conteúdo da petição constante do ID 69482360 se volta a pleitear prazo para providenciar documentos, entendendo-se que não satisfez, com isso, a determinação judicial. Compulsando o feito na origem, observa-se que a Agravante acostou apenas um comprovante de renda datado de 2019 (ID 223252846), o que não se mostra hábil a evidenciar o estado atual das possibilidades financeiras, razão pela qual a determinação foi feita. INDEFIRO o pedido de dilação de prazo, pois incumbe às partes municiar o feito com os documentos necessários, ainda mais no caso do agravo de instrumento, recurso com peculiares que são incompatíveis com o presente pedido. DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações sejam feitas em nome da Dra. Marcela G. de Caiado Castro, OAB/SP 276.325 e OAB/GO 36.996A. Conforme se extrai dos autos de origem, a Agravante não requereu gratuidade em sede recursal, tendo interposto o recurso desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo de forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2025 14:29:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador